Tribunal: STF
Processo: RHC 244765
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.06) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CUMPRIMENTO DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. COMPREENSÃO EXARADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302.2022, “[n]ão será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”. 2. Em julgamento recente, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, “[p]ara fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.) 3. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida cautelar concedida pelo Ministro relator na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, assentou a compreensão de que, “no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024.), razão pela qual se passa a exigir o integral cumprimento da pena dos crimes impeditivos. 4. Agravo regimental não provido.” (eDOC. 36) 



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, a fim de deferir o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022., porquanto: a) estão preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício; b) contraria a legalidade “condicionar a concessão do indulto ao cumprimento da pena imposta por crime impeditivo praticado em contexto fático distinto, ou seja, quando não há concurso de crimes”; c) “no caso em exame, as condenações pelos crimes de tráfico privilegiado (autos n° 0000505-10.2015.8.16.0045), furto simples (autos nº 0012847-53.2015.8.16.0045 e 0011928-64.2015.8.16.0045) , não decorrem de concurso de crimes com o crime de corrupção de menores (autos n° 001160-11.2017.8.16.0045)], uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos” e d) “ “a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, invasão à competência exclusiva do Presidente da República”. 



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.69).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ, em acórdão que repisa os fundamentos da decisão monocrática, indeferiu o habeas corpus nos seguintes termos:



    “A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna que, "de acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte" ( AgRg no REsp n. 1.850.458/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 26/2/2021). 



    Sob tal perspectiva, assiste razão ao embargante, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar concedida pelo Ministro relator na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS.



    De fato, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302.2022, “[n]ão será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º” (destaquei). 



    Consoante entendimento anteriormente encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, a leitura de tal excerto conjugada com a do art. 7º, II, do referido decreto, exigiria o integral cumprimento das penas dos crimes de roubo para que se permita o indulto das reprimendas relativas aos crimes não impeditivos. 



    Tal compreensão foi alterada em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, “[p]ara fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos” (AgRg no HC n.856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023, destaquei.) 



    Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida cautelar concedida pelo Ministro relator na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, assentou a compreensão de que, “no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024, grifei), razão pela qual retomo o entendimento anteriormente encampado por esta própria Corte Superior, de forma a exigir o integral cumprimento da pena dos crimes impeditivos. 



    Outra não foi a compreensão exarada pela Corte de origem, segundo a qual “enquanto o reeducando não cumprir integralmente as penas pelos crimes impeditivos do benefício, não será concedido o indulto natalino a crime não impeditivo, nos exatos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto” (fl. 24). 



    Portanto, observada a interpretação do Plenário do STF, restabeleço minha antiga compreensão, anterior ao julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, de que, em caso de condenações em processos diversos, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos crimes impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais delitos. À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC. 36)



    A decisão, mantida pela Sexta Turma do STJ, está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto, haja vista o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto.



    Neste sentido manifestou-se recentemente o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento SL 1698 MC-Ref, de relatoria do ministro Roberto Barroso:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)



    Em paralelo a isso, convém salientar que tal precedente orienta a postura da Corte. À respeito disso, dispôs a PGR, em parecer juntado aos autos: 



    “Por fim, insta registrar que, embora o precedente acima citado não tenha efeito vinculante nem eficácia erga omnes, devem ser observados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, com a finalidade de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Assim, tem-se que a questão aqui debatida deve ser respeitada.” (eDOC. 69)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente